Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DOS RÉUS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. GASTOS COM TRANSPORTE PRIVADO. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. DANO MORAL. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADO. ABORRECIMENTOS ÍNSITOS AO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante disposição extraída do artigo 224, § 3o, do Código de Processo Civil, a contagem do prazo inicia-se no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Assim, verificando-se que os réus interpuseram a apelação após o escoamento do prazo legal, não deve o apelo ser conhecido.

2. Tratando-se de arras confirmatórias, ultrapassada a fase preliminar do contrato e firmada a promessa de compra e venda, não há mais que se discutir a devolução das arras, sendo descabido falar-se em devolução em dobro, a esse título.

3. Observando-se que a entrega de veículo ocorreu como princípio de pagamento, por opção do promissário comprador, não procede o pedido de indenização por danos materiais em razão da utilização de transporte privado de passageiro, ante a inexistência de nexo causal com os supostos danos.

4. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido compensatório, comprovação de que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos ínsitos às negociações de rotina.

5. Apelação dos réus não conhecida. Apelação do autor conhecida e não provida.